Tribunal: STF
Processo: HC 270834
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE E GESTANTE. REGIME FECHADO. ART. 117 DA LEI Nº 7.210, DE 1984. INVIABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça pelo qual a 5ª Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus nº 232.438/SC.

2. Extrai-se dos autos que a paciente cumpre pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, no regime fechado, em virtude de condenação decorrente da prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para esse fim. O Juízo da Execução indeferiu pedido de concessão de prisão domiciliar para a condenada (e-doc. 5).

3. Inconformada, a defesa formalizou habeas corpus no Tribunal de Justiça, que denegou a ordem. Contra essa decisão, impetrou-se habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.

4. Neste habeas corpus, a defesa alega a ausência de fundamentação idônea para afastar a aplicação do art. 318-A do CPP e do entendimento consolidado do STF quanto à substituição da prisão por domiciliar para gestantes e mães de crianças menores de 12 anos. Afirma que os fundamentos utilizados — quantidade de droga apreendida, prática do delito em ambiente doméstico e suposta adequação do acompanhamento médico no cárcere — não configuram situação excepcional apta a afastar o benefício, sendo genéricos e dissociados das condições pessoais da paciente. Sustenta que a conduta não envolveu violência ou grave ameaça, que se trata de fato isolado e que não há demonstração de risco concreto, além de apontar a precariedade do sistema prisional e a violação aos direitos da gestante e da criança, especialmente diante da iminência do parto e da necessidade de cuidados maternos. Argumenta que a manutenção da prisão afronta os princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção integral à criança e da maternidade.

5. Requer, em liminar, a concessão da prisão domiciliar e, no mérito, a confirmação da ordem para permitir que a paciente cumpra a pena em regime domiciliar.

É o relatório. 

Decido.

6. A paciente encontra-se custodiada em razão de execução definitiva da pena, e não em decorrência de decretação de prisão preventiva. 

7. Desse modo, por se tratar de execução definitiva da pena, a situação deixa de ser regida pelo art. 318 do Código de Processo Penal, a versar sobre prisão preventiva, passando a ser disciplinada pelo disposto no art. 117 da Lei de Execução Penal. Eis o teor do preceito:

“Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:
I - condenado maior de 70 (setenta) anos;
II - condenado acometido de doença grave;
III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;
IV - condenada gestante.” (grifos nossos).

8. Conforme se verifica, o cumprimento de sanção na modalidade domiciliar é excepcional, possível somente para o beneficiário de regime aberto enquadrado em uma das hipóteses previstas nos incs. I a IV do referido dispositivo. Encontrando-se a paciente em regime fechado, não cabe implementar o benefício. Nessa linha:

“AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR QUE INDEFERIU O PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR. ENUNCIADO N. 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 2. A concessão da prisão domiciliar prevista no art. 117 da Lei de Execução Penal tem como pressuposto a execução da pena em regime aberto. 3. O agravante cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado, o que caracteriza o não preenchimento de requisito essencial à sua pretensão. (...) 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(HC nº 188.694-ED-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 17/08/2021, p. 23/09/2021; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME FECHADO. CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. COVID-19. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA JURISDIÇÃO ANTECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A paciente cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado por força de condenação transitada em julgado pelo crime de homicídio, restando por isso inviabilizada a conversão do recolhimento em prisão domiciliar, que, nos termos do art. 117 da LEP, pressupõe o cumprimento da reprimenda em regime aberto. (...) 4. Agravo regimental desprovido.”
(HC nº 190.487-AgR/CE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/12/2020, p. 23/02/2021; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL FECHADO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. ARTIGO 117 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. ABRANDAMENTO. EXCEPCIONALIDADE NÃO COMPROVADA NOS AUTOS. [...] 2. A prisão da recorrente decorre da execução da pena, e não de prisão processual, portanto, é inaplicável a orientação firmada por esta Suprema Corte no julgamento do HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 3. Na dicção do art. 117 da Lei de Execuções Penais, ‘somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: I – condenado maior de 70 (setenta) anos; II – condenado acometido de doença grave; III – condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV – condenada gestante’. 4. As instâncias anteriores, ao apreciarem exaustivamente a matéria, consignaram que a Defesa não demonstrou a imprescindibilidade da ora recorrente para os cuidados com os filhos. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”
(HC nº 185.404-AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 23/11/2020, p. 07/12/2020; grifos nossos).

9. Tampouco vislumbro excepcionalidade, no caso concreto, a justificar a flexibilização da regra prevista no art. 117 da LEP. O Juízo de Execução Penal, ao analisar a matéria, assentou não ser a paciente imprescindível aos cuidados do filho menor, ressaltando, ainda, que a paciente comercializava droga no ambiente doméstico na presença do filho. Eis os fundamentos:

“À vista disso, no caso dos autos, embora esteja devidamente demonstrada aexistência da prole, menor de 12 (doze) anos, ainda da situação de gravidez da condenada TAINA BAU, observa-se que inexiste qualquer indicação da vulnerabilidade da infante, não havendo informações no tocante ao acolhimento ou de que a criança necessidade unicamente da genitora. 
Outrossim, conforme assertivamente apontado pelo parquet, em análise à sentença condenatória, denota-se que TAINA BAU foi condenada pela prática do comércio espúrio da droga no ambiente doméstico, inclusive, na presença do infante, situação que não foi capaz de cessar a atividade criminosa dentro do imóvel, situação que reforça, ainda, a impossibilidade de concessão da prisão domiciliar no caso concreto.
Nesse ínterim, extrai-se do relato do policial militar, MAROITAN DE LIMAANDRIOLI, que: no sábado à tarde, deslocaram-se até a residência do acusado com o intuito de monitorar. Mateus estava na frente da residência, foi dada voz de abordagem e era possível sentir um odor muito forte de maconha. A porta da casa estava aberta e, ao olhar para dentro, visualizaram uma balança de precisão em cima da mesa. Além da balança,havia um forte odor de maconha, indicando uma quantidade maior do que um simples"baseado". Tainá estava na frente da porta e também foi abordada. Ao ser questionada,Tainá negou que havia droga no local e disse que não sabia de nada. No local também estavam outra mulher e o filho de Tainá (ev. 68.1).
(...)
Ademais, em relação à gravidez, observa-se que, em audiência de custódia, a condenada TAINA BAU relatou não estar realizando alimentação especial por alguma condição vinculada à gestação, tudo a demonstrar que não há situação de excepcionalidade a subsidiar a concessão da prisão domiciliar.” (e-doc. 5, p. 3-4; grifos acrescidos).

10. O STJ ratificou o entendimento, salientando, em complemento, que a paciente vem recebendo tratamento adequado à condição de gestante no ambiente prisional:

3. No caso concreto, a paciente foi condenada pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, em concurso material, tendo sido apreendida significativa quantidade de entorpecentes em sua residência (2 kg de maconha e 100 g de cocaína), local onde também se encontrava seu filho menor.
 4. As instâncias ordinárias destacaram que a atividade criminosa era desenvolvida no próprio ambiente doméstico, circunstância que, aliada à expressiva quantidade de drogas, configura situação excepcional apta a afastar a concessão da prisão domiciliar. Ademais, há registro de adequado acompanhamento da gestante no estabelecimento prisional.” (e-doc. 16, p. 1)

11. Conforme se observa, apesar de ser mãe de criança e gestante, as instâncias antecedentes concluíram inexistir comprovação nos autos de que a presença da apenada é indispensável aos cuidados do filho. Em vez disso, depreende-se dos autos que a paciente se utilizava da própria residência, onde vivia com a criança, para mercancia de drogas.  Assim, para além de não demonstrar ser imprescindível aos cuidados da criança, a própria residência da paciente era o ambiente da prática criminosa, o que demonstra a impropriedade da custódia domiciliar. Nesse sentido: HC nº 186.681/SC, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 18/08/2020, p. 26/08/2020 E ainda:

“Agravo regimental em habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Tráfico de entorpecentes e corrupção de menores. 4. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do STJ. Impossibilidade. Ausência de agravo regimental. Esgotamento das vias recursais. Precedentes. 5. Acusada possui filho de 3 anos de idade. Liberdade provisória. Impossibilidade. Prisão preventiva lastreada na possibilidade de reiteração delitiva. Há notícia nos autos de que a ré traficava em sua residência, de modo que sua presença coloca em risco a integridade física do menor. 6. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido.”
(HC nº 187.402-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 1º/09/2020).

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR. MÃE DE MENOR DE 12 ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA. INVIABILIDADE. 1. A alteração na legislação processual penal, com inclusão, pela Lei 13.769, de 19/12/2018, dos arts. 318-A e 318-B, não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática para toda gestante, mãe ou responsável por criança ou pessoa com deficiência. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto. 2. Paciente presa preventivamente pela prática do crime de tráfico de drogas. Além da apreensão de entorpecente e de petrecho relacionado ao seu comércio (balança de precisão), ficou consignado que a paciente (a) “fora presa em flagrante no local em que reside com os filhos”; e (b) “apontou sua irmã como sendo a responsável pelos cuidados dos filhos”. 3. Consideradas as circunstâncias da causa, revela-se idônea a fundamentação jurídica para indeferir o pedido de substituição da custódia preventiva por domiciliar. 4. Agravo Regimental a que nega provimento.”
(HC nº 201.360-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 31/05/2021, p. 04/06/2021).
12. Ademais, consta que a paciente vem recebendo no ambiente prisional acompanhamento médico adequado  à condição de gestante.

13. De outro lado, eventual superação do entendimento das instâncias anteriores, de modo a assentar a adequação excepcional da prisão domiciliar, demandaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021. 

14. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 15 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator